Tribunal: TCU
Processo: 011.845/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8048/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.845/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abelardo Dias (XXX.729.282-XX); Ana Maria Batista Fernandes (XXX.970.142-XX); Ana Ramos Picanco (XXX.752.422-XX); Cecilia Maritima Rodrigues dos Santos (XXX.764.352-XX); Conceicao Maria Nery Cavalcante (XXX.603.522-XX); Doraci Agmina Sena (XXX.412.912-XX); Etelma de Souza Guerra (XXX.315.432-XX); Jeronima Guedes da Costa (XXX.365.742-XX); Joao Monteiro dos Santos (XXX.984.212-XX); Jose Jocirio Ferreira de Carvalho (XXX.018.152-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.